Tribunal: TJDFT
Processo: 0722340-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR SÓCIO DE EIRELI. PENHORA DE LUCROS. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. DECISÃO REFORMADA.
1. Nas execuções/cumprimento de sentença em que o devedor é sócio de empresa, é possível a penhora dos lucros que lhe são distribuídos, para a satisfação da dívida.
2. Agravo de Instrumento provido. Unânime.